Tribunal: TJPA
Processo: 0852938-15.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852938-15.2018.8.14.0301

APELANTE: LONE ELAINE DA SILVA SANTOS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE TODOS OS EMPRESTIMOS CONTRAÍDOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO RESP. Nº 1.586.910/SP - STJ. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. REGRA APLICAVEL SOMENTE AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, NÃO EXTENSIVEIS AS DEMAIS MODALIDADES FINANCEIRAS QUANDO AS PARCELAS SÃO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA DISTINTA DAS OPERAÇÕES. RECURSOS ESPECIAIS Nº’S 1.863.973, 1.872.441 E 1.877.113 - TEMA 1.085 – STJ. AUTONOMIA DA VONTADE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVOS AOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DEVEM SER LIMITADOS A 30%. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O empréstimo consignado, cujo desconto é realizado em folha de pagamento do servidor público, autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, prevê que a soma mensal das consignações facultativas, entre elas os empréstimos bancários, não poderão exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor, sendo a jurisprudência uníssona quanto à aplicação das regras específicas que disciplinam tal modalidade de contratação;

2.
No que tange ao empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente, o STJ, no julgamento do REsp 1.586.910/SP sedimentou entendimento de que não é razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado. Logo, não há como direcionar analogicamente a regra da limitação à empréstimos de natureza distinta;

3.
Em recente julgamento dos Recursos Especiais nº’s 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, representativos de controvérsia, Tema 1.085, o STJ fixou a tese de que "São lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.820, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."

4.
No contexto deste processo, constato que o limite de 30% estabelecido para os descontos relacionados aos empréstimos consignados contratados não tem sido observado, tornando necessária a imposição dessa limitação de acordo com a jurisprudência nacional.

5.
Ressalta-se que, embora seja inegável que os descontos realizados na conta corrente da Apelante afetam parte de seus rendimentos, não foi efetivamente demonstrada qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isso ocorre porque a legislação que limita os descontos a 30% da remuneração do devedor se aplica apenas aos empréstimos consignados, não sendo essa norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente devido a outras formas de crédito bancário adquiridas voluntariamente pela parte. Qualquer entendimento divergente estaria em desacordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça;

6.
Na realidade, a parte autora, agora apelante, tinha a opção de não contratar caso considerasse as disposições contratuais excessivamente onerosas ou se percebesse que não seria capaz de pagá-las. Afinal, somente o próprio consumidor tem conhecimento de seu orçamento, de suas possibilidades financeiras e de sua capacidade de cumprir um contrato de pagamento parcelado.

7.
Recurso parcialmente provido para determinar que os descontos em folha de pagamento decorrentes dos empréstimos consignados sejam limitados ao percentual de 30% da remuneração, após abatidos os descontos obrigatórios.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 25.09.2023.

.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LONE ELAINE DA SILVA SANTOS,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS,
ajuizada pela ora apelante em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação narrando que é correntista do requerido na condição de funcionária pública estadual, lotada na Fundação de Atendimento Socioeducativa do Pará, como monitora.

Afirmou ter contratado diversos empréstimos com o requerido, ocorrendo um estrangulamento financeiro de sua renda, sendo que o valor que recebe atualmente incompatível para manter o parcelamento atual de seus débitos e a sua subsistência.

Esclareceu que tais débitos são descontados de 2 (duas) formas: em folha de pagamento, mediante empréstimos consignadas e em sua conta corrente, o que estaria comprometendo 60,77% de sua remuneração.

Assim, requereu que fosse determinado ao BANPARÁ S/A que limitasse os descontos totais ao patamar legal de 30% da remuneração líquida, após deduzidos os descontos obrigatórios.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, nos seguintes termos:

(...)
DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, rejeito a preliminar de inépcia da inicial e JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela autora LONE ELAINE DA SILVA SANTOS em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ, resolvendo-se o mérito, com fundamento no art. 487, I, do NCPC.

Custas e honorários advocatícios – em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa pela requerente. Todavia, em razão da autora litigar sob a égide da justiça gratuita, determino a suspensão da exigibilidade do referido crédito até que se comprove a insubsistência da condição de hipossuficiência financeira que autoriza o benefício.

Ultrapassados 5 (cinco) anos sem que tenha se verificado que o sucumbente possui suficiência de recursos para assumir os ônus sucumbenciais, deve a referida condenação ser extinta (art. 98, §3º do CPC). (...)

Inconformada com os termos decisórios, a recorrente

interpôs o presente recurso de Apelação Cível (id nº 3579756).

Nas razões recursais, o patrono da recorrente, em breve síntese, aponta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento no sentido de que os descontos em folha de pagamento e conta corrente, por se tratar de verba de natureza alimentar do salário, devem obedecer ao patamar máximo de 30% dos proventos recebidos pelo consumidor (abatidos os descontos obrigatórios).

Prossegue afirmando que a limitação não abarca apensas aos empréstimos de natureza consignada, aplicando-se analogicamente essa limitação também sobre as parcelas do empréstimo contraído na modalidade do CDC. Menciona julgados deste egrégio Tribunal de Justiça nesse sentido.

Assevera que o perigo de dano, no caso, se evidencia na própria situação fática de rendimentos da parte apelante, pois se encontra com dificuldades para arcar com o seu próprio sustento e de sua família.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, limitando em 30% (trinta por cento) os descontos em conta corrente e em folha de pagamento.

Devidamente intimado, o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
ofertou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, pelo seu desprovimento (id nº

3579760).

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria da Exma. Desa. Gleide Pereira de Moura, que determinou a redistribuição do feito por entender que a matéria dos autos é de competência das Turmas de Direito Público (id n º

14039682).

Em redistribuição, coube-me a relatoria do feito, ocasião em que recebi o recurso no seu duplo efeito, e encaminhei os autos ao Órgão Ministerial para exame e parecer (id nº 14219636).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (
id nº 15041036).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em discutir a possibilidade ou não de limitar os descontos procedidos pelo Banco Requerido na conta corrente e na folha de pagamento da Apelante, em decorrência de empréstimos celebrados.

Analisando os autos, vislumbra-se que a autora, ora apelante possui 2 (dois) contratos de empréstimo consignado com parcelas que correspondem ao valor de R$ 277,61 (duzentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos) e R$ 421,61 (quatrocentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos).

Além disso, também contraiu diversos créditos pessoais relativos a empréstimos do “BANPARÁCARD”: a) Amortização repactuada BANPARACARD – R$ 748,02 (setecentos e quarenta e oito reais e dois centavos); b) Amortização repactuada BANPARACARD – R$ 121,28 (cento e vinte e um reais e vinte e oito centavos); c) Amortização repactuada BANPARACARD – R$ 104,96 (cento e quatro reais e noventa e seis centavos); e d) Amortização repactuada BANPARACARD – R$ 130,77 (cento e trinta reais e setenta e sete centavos). Por autorização em cláusula contratual, as parcelas são debitadas diretamente na conta corrente da autora junto ao BANPARÁ.

No presente caso, verifica-se inicialmente a ocorrência de duas modalidades de empréstimo financeiro: o empréstimo consignado e o empréstimo para desconto em conta corrente. Razão pela qual, neste primeiro momento, é indispensável fazer distinção entre a modalidade de crédito consignado e o empréstimo pessoal.

É cediço que o empréstimo consignado, cujo desconto é realizado na folha de pagamento do servidor público, é autorizado pela Lei Estadual nº 5.810/94 - RJU e regulamentado pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006. O artigo 126 dessa lei estabelece que a soma mensal das consignações facultativas, incluindo os empréstimos bancários, não poderá exceder 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor. A jurisprudência é uníssona quanto à aplicação das regras específicas que disciplinam essa modalidade de contratação.

Nesse sentido, em decisão proferida pelo Col. STJ, restou assentado que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado não pode ser aplicada em operações bancárias em que o consumidor contrai crédito diverso dessa modalidade. A propósito, o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VALOR DA MULTA DIÁRIA (ASTREINTES) REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONSIGNADO. LIMITE DE 30%. NORMATIZAÇÃO FEDERAL NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS E PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.

4. É pacífico o entendimento do STJ de que "os empréstimos consignados na folha de pagamento do servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração, ante a natureza alimentar da verba" (STJ, AgRg no RMS 30.070/RS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/10/2015).

5. Com efeito, "os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade".

(AgR, no REsp. 1414115 /RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/6/2014).

6. O decisum vergastado, ao estabelecer o limite de desconto consignado em 30% dos rendimentos liquidos da recorrida, está em consonância com orientação do STJ.

7. Recurso Especial nao conhecido.

(REsp 1676216/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA julgado em 05/09/2017 De 13/09/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO E DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL EM 30% NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O contrato de conta-corrente é a contabilidade em que se registram lançamentos de créditos e débitos referentes às operações bancárias, conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos, pelo próprio correntista ou por terceiros, de modo que é incompatível com a relação contratual/contábil vedar os descontos ou mesmo limitar, visto que na conta-corrente também são lançados descontos de terceiros, inclusive instituição financeira, que ficam à margem do que fora decidido sem isonomia, atingindo apenas um credor. (REsp 1.586.910/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, DJe de 03/10/2017).

3. A hipótese dos autos é distinta, tendo em vista tratar-se de contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, no qual deve ser considerada válida a cláusula que limita em 30% do salário bruto do devedor o desconto da prestação de empréstimo contratado, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. Precedentes do STJ. Incidência da Súmula 83 desta Corte.

4. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.".

5. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1317285/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

Voltando-se ao caso, ao analisar o demonstrativo de pagamento de id n.º 3579725, verifica-se que o salário da parte autora, quando deduzido o desconto obrigatório, é equivalente ao montante de R$ 2.126,86 (dois mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos). Logo, a margem consignável de 30% (trinta por cento) para empréstimos a ser respeitada é de R$ 638,00 (seiscentos e trinta e oito reais).

Nesse passo, os descontos a título de empréstimo consignado somam o valor total de R$ 699,22 (seiscentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos) pelo que se nota que a margem consignável de 30% para empréstimos consignados não está sendo observada.

Já o empréstimo bancário com débito de parcelas em conta corrente não é objeto de legislação específica. Contudo, dúvida não há de que constituem relação jurídica autônoma e independente, firmada livremente entre o titular da conta salário e a instituição financeira, devendo ser respeitada a autonomia das partes na celebração desses contratos
.

Nesse contexto, é importante ressaltar que

a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 29/08/2017, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, decidiu que “
não parece razoável e isonômico, a par de não ter nenhum supedâneo legal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo
consignado
em folha de pagamento, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado”.

Transcrevo a ementa do aludido recurso especial:

RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros.

3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta.

4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento.

5.
Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobre-endividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito
.

6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil.

7.
A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo.

8. O art. 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.

9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda.

10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.

(RECURSO ESPECIAL Nº 1.586.910 – SP - RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO – Data de julgamento: 29/08/2017) – Grifou-se.

Assim, no julgamento do referido Recurso Especial adotou-se o entendimento de que a limitação de descontos a título de empréstimo consignado em folha de pagamento não se aplica aos empréstimos com pagamento mediante débito em conta corrente.

Vale destacar que há recentes precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionando pela impossibilidade de aplicação, por analogia, da limitação legal de descontos de natureza pessoal. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado pela Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de hipóteses diversas, não se revela legítima a aplicação, por analogia, da limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos contratos de mútuo feneratício, com desconto em conta-corrente. Incidência da Súmula 83/STJ
. 2. Entendimento firmado pela Corte de origem em consonância com a orientação desta Corte Superior, no sentido de que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos decorrentes de crimes ocorridos no interior de suas agências, ou em local sob a sua responsabilidade, em razão do risco inerente à atividade bancária, que envolve a guarda e movimentação de altos valores em dinheiro. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável aos reclamos interpostos com amparo nas alíneas a e c do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. ( AgInt no REsp 1821041/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DISTINTAS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30%. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE. COMPROMETIMENTO DO SUSTENTO DO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, o adimplemento de obrigação assumida em contrato de mútuo bancário na modalidade de consignação em pagamento está limitada ao percentual de 30%. 2. Todavia, segundo jurisprudência firmada pela Segunda Seção deste Tribunal Superior, a limitação dos descontos aplicados à remuneração não pode ser estendida às constrições efetuadas em conta-corrente, que, pela natureza do contrato firmado com a instituição financeira, não podem sofrer restrição quanto aos lançamentos de créditos e débitos nela inseridos
. 3. Concluindo o Tribunal estadual que o percentual fixado para débito em conta-corrente do devedor é suficiente para manutenção de seu sustento digno e cumprimento do contrato, descabe ao Superior Tribunal de Justiça modificar o posicionamento adotado, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. ( AgInt no REsp 1812927/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 22/10/2019)

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS ORIUNDOS DE MÚTUO DIVERSO DA CONSIGNAÇÃO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DA CORRENTISTA. DESCABIMENTO, UMA VEZ QUE O PERCENTUAL PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL Nº 2.071/06 SE APLICA SOMENTE ÀS CONSIGNAÇÕES, NÃO ALCANÇANDO OUTRAS MODALIDADES DE EMPRÉSTIMOS. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS EM RAZÃO DA RECORRIDA SER BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(5704420, 5704420, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-12, Publicado em 2021-07-21)

APELAÇÃOCÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA.EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DE CARÁTER PESSOAL. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. DESCABIMENTO. A PREVISÃO DO TETO ÀS CONSIGNAÇÕES NÃO SE APLICA ÀS OPERAÇÕES DISTINTAS DESTA MODALIDADE. RETENÇÃO DE SALÁRIO NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados em folha de pagamento, não sendo a referida norma aplicável aos descontos que incidem diretamente na conta corrente. Precedente do STJ no Resp. 1586910/SP.

2 – No presente caso, é legítima a atuação da instituição bancária apelada em proceder os descontos na conta corrente do apelante, visto que os contratos que originaram os descontos foram firmados de forma livre e consciente, tendo o contratante pleno conhecimento de sua capacidade financeira e do nível de comprometimento de sua renda mensal, e ainda assim, realizou contratações sucessivas e autorizou os descontos mensais em sua conta. Ainda, em que pese os descontos real

(5346026, 5346026, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-31, Publicado em 2021-06-15)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO À LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE TODOS OS EMPRÉSTIMOS. CABIMENTO. RESTRIÇÃO PREVISTA SOMENTE NAS HIPÓTESES DE CRÉDITO CONSIGNADO, NÃO EXTENSÍVEIS ÀS DEMAIS MODALIDADES FINANCEIRAS, QUANDO AS PARCELAS SÃO DEBITADAS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE DESCONTO DIRETO EM CONTA CORRENTE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO QUANDO PREVIAMENTE AUTORIZADO PELO CLIENTE EM CONTRATO. REFORMA DA SENTENÇA. DESCABIMENTO DO LIMITE DE DESCONTO DE 30% SOBRE A REMUNERAÇÃO DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS
.HONORÁRIOS FIXADOS.APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

(5028087, 5028087, Rel.
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-19, Publicado em 2021-05-12)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MODALIDADE DISTINTA DO CONTRATO COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

(2019.04368517-32, 209.025, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-07, Publicado em 2019-10-29)

Pensar de maneira diversa seria um atentado ao princípio do
pacta sunt servanda
, o qual rege as relações convencionais estabelecidas de maneira livre e voluntária pelos contratantes. Além disso, também, em última instância, não resguardar aquilo que as partes acordaram de bom grado violaria gravemente a segurança jurídica que rege as relações sociais cotidianas da parte autora. Todas as deduções realizadas foram devidamente autorizadas pelo consumidor, que é o único responsável pelo seu descontrole econômico, resultante em sua crítica situação financeira.

Outrossim, é necessário destacar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 09/03/2022, no julgamento dos Recursos Especiais nº’s 1.863.973, 1.872.441 e 1.877.113, representativos de controvérsia, Tema 1.085, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, fixou a tese de que "
São lícitos os descontos de parcela de empréstimo bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto essa autorização perdurar, não sendo aplicável por analogia a limitação prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 10.820, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
."

Desse modo, não se verificam nos ajustes nulidades que possam alterar as disposições contratuais. Tampouco se evidencia desequilíbrio contratual, pois as obrigações e direitos das partes se encontravam expressos e recíprocos, inexistindo disposições que beneficiassem apenas uma das partes. Prevalece a máxima
pacta sunt servanda
, em razão de não haver cláusulas nem cobranças abusivas que ensejassem qualquer violação às Resoluções nºs 2.682/1999 e 3.694/1999, ambas do Banco Central do Brasil.

Ora, conhecendo o valor das prestações, a parte autora, ora apelante, tinha a opção de não contratar se as considerasse excessivamente onerosas ou se vislumbrasse a possibilidade de não poder pagá-las. Apenas o próprio consumidor tem conhecimento de seu orçamento, de suas possibilidades e de sua aptidão para honrar contrato cujo pagamento é parcelado. Nos contratos firmados entre as partes, as estipulações pactuadas e repactuadas foram claras e inteligíveis, facilmente compreensíveis por qualquer pessoa legalmente capacitada a administrar seus bens. Portanto, não se constata a alegada violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Nessa esteira, embora não se possa negar que os descontos realizados comprometem parte dos rendimentos do Apelante, não ficou demonstrada efetivamente qualquer abusividade por parte da instituição bancária. Isto porque a legislação que limita o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente por força de outras formas de crédito bancário obtidas livremente pela parte. Entendimento diverso vai de encontro com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça.

Ressalta-se que os precedentes apresentados pela parte apelante já foram superados. Nesse cenário, não vejo motivos para que a limitação das parcelas referentes à conta corrente seja imposta ao banco requerido, que age em exercício regular de seu direito ao promover os descontos da forma como contratados e renegociados pela apelante, que usufruiu do valor creditado em sua conta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível, e no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para determinar que os descontos em folha de pagamento relativos aos empréstimos consignados, respeitem o limite de 30 % dos vencimentos da apelante
,
nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 25 de setembro de 2023.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2023